Tribunal: TJDFT
Processo: 0714693-52.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CUMULADO COM COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. CLÁUSULA DE ÊXITO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. DECLARAÇÃO DEVIDA.
1. Indevido o pedido de arbitramento de honorários advocatícios em contrato firmado com cláusula de êxito, cujo processo encontra-se pendente de apreciação de recurso.
2. A cláusula de êxito representa uma condição suspensiva do negócio jurídico que, embora existente e válido, não produz as consequências jurídicas previstas de imediato, havendo apenas expectativa de direito.
3. O § 2o do art. 322 do CPC/15 determina que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé, o que não configura julgamento extra petita ou inovação recursal.
4. O direito de ação, enquanto direito fundamental, confere à parte a prestação da tutela jurisdicional adequada, efetiva e em tempo razoável, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXVIII, da CF e dos arts. 3o e 4o do CPC/15.
5. Incontroversa a existência de contrato verbal de honorários advocatícios de 30% (trinta por cento) sobre o êxito na ação trabalhista, devido de forma proporcional até a revogação dos poderes conferidos ao Autor, conforme reconhecido pela Ré em contestação, reputa-se devida a concessão da tutela declaratória para reconhecer a existência da relação jurídica entre as partes.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.